Tribunal: TJDFT
Processo: 0719936-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719936-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA AGRAVADO: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO D E C I S Ã O O pedido de ID 72656813 não guarda qualquer correlação com a matéria a ser julgada no presente Agravo, o qual possui cognição limitada. Demais, a liminar foi deferida apenas para obstar o levantamento de valores sem caução idônea. Venham os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator